Tribunal: STF
Processo: HC 220573
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 742.861/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de multa fixada em 50 salários mínimos, ante a prática do crime previsto no art. 65, caput, da Lei nº 4.591, de 1964 (crime contra a economia popular).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O acórdão transitou em julgado em 10/03/2021.



    4. Em 18/05/2022, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator denegado a ordem. Seguiu-se a interposição do citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega ser cabível a reapreciação da dosimetria da pena. Sustenta não haver fundamentação idônea para os acréscimos realizados, na primeira fase, em virtude da culpabilidade, da personalidade do agente e das consequências do crime. Argumenta que a fração de 2/3, utilizada para cada circunstância judicial desfavorável, é desproporcional, destoando do parâmetro fixado pela jurisprudência do STJ, ou seja, de 1/8 a 1/6.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da avaliação negativa das circunstâncias judiciais ou, subsidiariamente, a redução da fração empregada, de modo a adequar-se ao referido parâmetro. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado em 10/03/2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 27/09/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ao crime contra a economia popular, previsto no art. 65, caput, da Lei nº 4.591, de 1964, é cominada pena de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. O Juízo sentenciante estabeleceu a pena-base em 2 anos e 7 meses de reclusão, em razão da culpabilidade, da personalidade do agente e das consequências do crime. Na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a confissão espontânea, reduziu a sanção para 2 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, tornada definitiva. Eis a fundamentação veiculada:  



    “Na primeira fase (art. 59 do CP) a culpabilidade do acusado Rogério Cizeski, conhecido pela prática de inúmeras atividades empresariais relacionadas à construção civil e negócios imobiliários, apresenta maior grau de reprovação, porque tinha como regra descumprir a Lei n.º 4.591/64 ao alienar unidades antes da devida incorporação imobiliária, tanto que foi afastado da gestão da empresa por decisão judicial, tendo permanecido a mesma sob ordens de gestor judicial (fls. 821 e ss.) na tentativa de minorar o prejuízo causado aos compradores, entre eles, a vítima destes autos, a demonstrar a reiteração de condutas aptas a lesar a economia popular. O réu não ostenta maus antecedentes. Sua personalidade é reprovável, já que, em sede de interrogatório, tenta normalizar as condutas praticadas, demonstrando indiferença ao brutal prejuízo imposto à vítima, bem como, o apego às práticas ilegais sob auspícios de lugares comuns como "práticas comuns do mercado", "todo mundo faz" e assemelhados. Ademais, o réu tenta imputar ao sistema de justiça as consequências de suas condutas, demonstrando que, uma vez mais, negativa em assumir suas responsabilidades, e isto, extrai-se de conteúdo disseminado em "carta" de todos conhecida que fez o réu circular amplamente. Sua conduta social não foi esmiuçada. O lucro fácil com a realização de maior volume de negociações imobiliárias em descumprimento às formalidades da Lei n. 4.591/64 motivou o crime, sendo ao tipo inerente e, assim, indiferente ao apenamento. As circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências do crime causaram elevados prejuízos à vítima (R$ 60.000,00 à época do negócio). As vítimas em nada interferiram na prática criminosa. Diante disso, fixo a pena-base em 2 anos e 7 meses de reclusão. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Ausentes agravantes. Fixo a pena intermediária em 2 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, fixo a pena definitiva em 2 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão.” (e-doc. 4, p. 10; grifos nossos).  



    10. Idêntico foi o entendimento adotado pelo STJ. O Relator, no voto condutor do acórdão apontado como coator, registrou que “o Magistrado singular logrou fundamentar negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime, ao referir-se à reiteração de condutas, ao demonstrar indiferença com as condutas delituosas e ao prejuízo causado à vítima, elementos que desbordam do tipo penal imputado”. (e-doc. 9, p. 2).  



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    13. Ante o quadro, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que os aumentos estão lastreados, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta, quais sejam, a habitualidade na prática criminosa, a indiferença em relação aos danos causados, o “apego às práticas ilegais sob auspícios de lugares comuns como ‘práticas comuns do mercado’, ‘todo mundo faz’ e assemelhados” e, ainda, o considerável prejuízo experimentado pela vítima, estimado em R$ 60.000,00. Sopesadas as referidas circunstâncias e não extrapolado o maior patamar da pena prevista em abstrato, foi justificada a reprimenda mais severa.



    14. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, não se encontrando o magistrado adstrito a limites de exasperação de 1/8 ou 1/6 para cada circunstância judicial que repute desfavorável. Cuida-se de parâmetro jurisprudencial cujo fim é delimitar, minimamente, a discricionariedade do Órgão julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator